Tribunal: TJSP
Processo: 2172586-48.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2172586-48.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas,
em que são embargantes BOLLPARTS INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS
LTDA, CEDRIC CEZAR DE OLIVEIRA VICTOR E OUTROS, ROGER
LUIZ DE OLIVEIRA SATTO e GISELLE ALVES PEREIRA, é
embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2172586-48.2019.8.26.0000/50000 - Campinas - 1a VC - Voto no 41853 -
AL/E/D/O/V/S
VOTO No.: 41853
EDEC.No.: 2172586-48.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: CAMPINAS - 1a VC
EBTES.: BOLLPARTS INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA E OUTROS
EBDO.: BANCO DO BRASIL S/A
Embargos
de
declaração
-
Prequestionamento
-
Violação de norma legal - Inocorrência - Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o Acórdão de fls. 604/608 que, por votação
unânime, negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pelos embargantes.
Os recorrentes suscitam prequestionamento
quanto à matéria a ser debatida pela Superior Instância,
invocando o art. 874, I, do CPC (fls. 1/5).
Intimado à luz do artigo 1.023, § 2o do
CPC, o embargado se manifestou a fls. 10/14.
É O RELATÓRIO.
O
recurso,
não
obstante
a
aparente
relevância dos argumentos, deve ser rejeitado.
Não se verifica no caso em tela nenhuma
das hipóteses do artigo 1.022 do CPC.
A única finalidade do recurso é o prequestionamento.
Nesse cenário, registre-se que em momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2172586-48.2019.8.26.0000/50000 - Campinas - 1a VC - Voto no 41853 -
AL/E/D/O/V/S
algum a decisão ora hostilizada violou ou negou vigência
a qualquer dispositivo legal, notadamente aquele elencado
pelos embargantes.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração, persistindo a decisão hostilizada tal como
lançada.
IRINEU FAVA
Relator